Tribunal: TJDFT
Processo: 0717491-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR POR MOTIVO DE AUSÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 2°, §2°, DO DECRETO-LEI N° 911/1969 – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO AUTOR.

1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n° 72 do Superior Tribunal de Justiça), o que poderá ser feito mediante carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro, nos termos do art. 2°, §2°, do Decreto-lei n° 911/1969, o que não ocorreu no presente caso.

2. O encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço contratual não constitui em mora o devedor quando registrado pelos Correios que o destinatário estava ausente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

3. Apelo improvido. Fixação de honorários advocatícios em desfavor do autor/apelante, por ter o réu/apelado sido citado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto por aquele.